Tribunal: TJPA
Processo: 0000145-78.2004.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000145-78.2004.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIEZE DIAS DOS SANTOS, IVA PAIVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO DURANTE TRANSPORTE EM VIATURA POLICIAL. QUEDA DA CARROCERIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada pelos pais de pessoa falecida após cair da carroceria de viatura policial durante transporte realizado por agentes estatais, em contexto de operação policial na zona rural de Itupiranga, com pedido de afastamento da responsabilidade civil estatal ou, subsidiariamente, de redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o dever de indenizar do Estado pela morte do filho dos autores, ocorrida durante transporte policial em situação de custódia fática; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva pelos danos causados por seus agentes, e o ente público, ao restringir a liberdade de locomoção do administrado e submetê-lo à condução oficial, assume posição de garante da integridade física da pessoa transportada.

O transporte de adultos na carroceria da viatura, enquanto os menores foram conduzidos na cabine, cria condição objetiva de perigo e integra o próprio modo de execução da atividade estatal de guarda e transporte.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade estatal sem prova robusta, unívoca e segura de que o resultado decorreu de conduta absolutamente autônoma, desvinculada do risco criado pela atuação dos agentes públicos.

A análise do nexo causal deve abranger a cadeia fática integral, e não apenas o instante final da queda, pois o evento lesivo decorre da forma inadequada de transporte imposta ao custodiado.

A morte de filho em circunstâncias traumáticas imputáveis ao Estado configura dano moral
in re ipsa
em favor dos pais, dispensando prova específica do sofrimento.

O arbitramento da reparação moral deve observar razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e coerência com parâmetros indenizatórios equilibrados, o que autoriza a redução do valor fixado sem esvaziar a gravidade do dano.

Os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com juros moratórios desde o evento danoso, e, a partir de 09/12/2021, a incidência única da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde objetivamente pela morte de pessoa submetida à sua custódia fática quando a conduz em condição inadequada e insegura durante transporte policial. 2. A alegação de que a vítima se lançou da viatura não exclui a responsabilidade estatal sem prova inequívoca de culpa exclusiva, autônoma e dissociada do risco criado pela própria atuação administrativa. 3. O transporte de custodiado em carroceria de viatura policial caracteriza falha do serviço e mantém o nexo causal juridicamente relevante com o resultado morte. 4. O dano moral decorrente da morte de filho é presumido em favor dos pais. 5. A indenização por danos morais pode ser reduzida pela instância revisora para adequação aos parâmetros de proporcionalidade e moderação, sem afastamento da responsabilidade estatal. 6. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, e, após a EC 113/2021, aplica-se a taxa Selic, uma única vez, como índice de atualização, remuneração do capital e compensação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 944 e 945; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 da repercussão geral; STJ, Tema 905 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
IVA PAIVA DOS SANTOS
e
LIEZER DIAS DOS SANTOS
, pais de
Ruy Paiva dos Santos
, falecido após transporte realizado por agentes estatais em contexto de ação policial.

Consta da moldura fática acolhida na origem que, durante operação policial realizada no distrito de Cajazeiras, zona rural de Itupiranga, diversas pessoas foram detidas; os menores seguiram na cabine da viatura, enquanto os adultos, inclusive o de cujus, foram colocados na carroceria, sobrevindo a queda fatal durante o trajeto até a zona urbana. A certidão de óbito registra morte por “hipertensão intracraniana – T.C.E. por trauma direto do crânio”.

A sentença julgou os pedidos
parcialmente procedentes
, para condenar o Estado ao pagamento de
R$ 100.000,00 para cada autor
, a título de danos morais, rejeitando os danos materiais e fixando, quanto aos consectários, a observância dos Temas 905/STJ e 810/STF antes da EC 113/2021 e, depois dela, a incidência única da Selic.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil estatal, ao argumento de que não teria havido omissão específica e de que a prova apontaria que a própria vítima teria se lançado da viatura em movimento, em ato repentino e imprevisível. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a dois pontos:
(i)
saber se subsiste o dever de indenizar imputado ao Estado pela morte do filho dos autores, ocorrida durante transporte policial; e
(ii)
em caso positivo, definir se o valor dos danos morais fixado na origem reclama redução.

No mérito, a tese recursal principal não prospera.

A Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, submete as pessoas jurídicas de direito público à responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Em hipóteses como a dos autos, não se examina a causa em chave de risco integral, mas tampouco se pode desconsiderar que o Estado, ao restringir a liberdade de locomoção do administrado e submetê-lo à condução oficial, assume posição qualificada de garante da integridade física daquele que está sob sua custódia fática. Tal compreensão é compatível com a moldura firmada no Tema 810 do STF e com a disciplina infraconstitucional dos consectários das condenações impostas à Fazenda.

No caso concreto, o próprio acervo descrito nos autos revela circunstância objetiva que não pode ser minimizada:
adultos foram transportados na carroceria da viatura
, enquanto os menores seguiram na cabine, e foi precisamente nesse contexto de condução que ocorreu a queda que levou ao óbito. A dinâmica não traduz evento externo ao serviço público; ao contrário, insere-se no próprio modo de execução da atividade estatal de guarda e transporte.

A alegação de que a vítima teria “pulado” do veículo, por si só, não é suficiente para excluir a responsabilidade estatal. Para que se reconhecesse culpa exclusiva da vítima, seria indispensável prova robusta, unívoca e segura de que o resultado decorreu de conduta absolutamente autônoma, desvinculada do risco criado pela própria forma de condução imposta pelos agentes públicos. Não é isso que se extrai com a densidade necessária para desconstituir a premissa central da sentença.

Com efeito, ainda que se admita a existência de versões divergentes na sindicância ou no inquérito, permanece incontroverso o dado estrutural de que o ofendido foi transportado
na carroceria
, em situação de manifesta vulnerabilidade, após intervenção policial e sem liberdade real de autodeterminação equivalente à de um cidadão comum em trânsito voluntário. Nessas condições, o risco do deslocamento não pode ser deslocado integralmente aos ombros da própria vítima.

O ponto decisivo, portanto, não é saber se houve, segundos antes da queda, um movimento voluntário, involuntário, impensado ou descontrolado do custodiado. O ponto verdadeiramente decisivo é anterior: o Estado o colocou em condição objetiva de perigo ao transportá-lo em compartimento incompatível com condução segura de pessoas detidas, em deslocamento oficial, após ação repressiva, assumindo o dever jurídico de impedir precisamente o resultado lesivo que veio a ocorrer.

Não convence, assim, a tentativa de recortar a sequência causal apenas no instante final da queda, como se a causalidade jurídica se esgotasse no último gesto da vítima. Em responsabilidade civil estatal, especialmente quando há custódia, a análise causal deve abranger a cadeia fática integral, e essa cadeia, aqui, remete diretamente à forma inadequada de transporte adotada pelos agentes públicos.

A sentença, nesse ponto, deve ser preservada. Houve dano certo, nexo causal juridicamente relevante e atuação estatal apta a ensejar a responsabilização do ente público. A insurgência do apelante, quanto à improcedência total do pedido, não comporta acolhimento.

Diversa, porém, é a conclusão quanto ao
quantum
.

A morte de filho, sobretudo em circunstâncias traumáticas e imputáveis ao Estado, configura dano moral in re ipsa em favor dos pais, dispensando demonstração específica do sofrimento. Ainda assim, a quantificação da reparação não pode perder de vista os vetores clássicos da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e coerência com a jurisprudência em casos análogos.

A sentença arbitrou
R$ 100.000,00 para cada genitor
. Embora não se trate de montante aberrante em abstrato, entendo que, consideradas as peculiaridades do caso, o lapso temporal transcorrido, a natureza compensatória da verba e a necessidade de preservação de um padrão indenizatório equilibrado, é possível redimensionar a condenação sem esvaziar a gravidade do dano experimentado.

A redução para
R$ 70.000,00 para cada autor
preserva a dupla função da reparação moral. De um lado, evita a banalização do sofrimento imposto aos pais pela perda do filho em contexto de falha do serviço público; de outro, impede que a indenização se afaste excessivamente de parâmetros de moderação judicial, especialmente em causas em que o reconhecimento da responsabilidade estatal subsiste, mas o apelo revela plausibilidade apenas no tocante à extensão econômica da condenação.

O redimensionamento, portanto, não decorre de minimização do evento morte, nem de adesão à tese exculpatória do Estado. Decorre, isto sim, do exercício do controle de proporcionalidade próprio da instância revisora sobre o valor arbitrado, à luz dos arts. 944 e 945 do Código Civil, sem perda da eficácia compensatória da verba.

Passo aos consectários.

O STF, no
Tema 810 da repercussão geral
, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, fixando a observância do
IPCA-E
nas condenações não tributárias, mantendo, quanto aos juros moratórios, a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997. O STJ, no
Tema 905
, sistematizou a aplicação desses critérios no âmbito infraconstitucional.

Além disso, permanece hígida a orientação sumulada do STJ segundo a qual, em responsabilidade civil extracontratual,
os juros moratórios fluem desde o evento danoso
(Súmula 54), e
a correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento
(Súmula 362).

Sobreveio, contudo, a
EC 113/2021
, cujo art. 3º estabeleceu que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a incidência
uma única vez
do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente.

Da conjugação desses parâmetros, a solução tecnicamente mais segura para o caso é a seguinte:
juros de mora
desde o evento danoso, observando-se, até 08/12/2021, o índice aplicável à caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, a disciplina superveniente da EC 113/2021; quanto à
correção monetária do dano moral
, ela se inicia no arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, de modo que, sendo o arbitramento ora realizado em acórdão já posterior à EC 113/2021, a atualização do valor fixado deverá ocorrer,
a partir deste julgamento
, exclusivamente pela
Selic
, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Esse ajuste evita superposição indevida de índices, respeita a natureza do dano moral, preserva a orientação sumulada do STJ quanto ao termo inicial da correção e observa a superveniência constitucional da Selic como índice único nas condenações da Fazenda Pública.

No tocante aos honorários, como a apelação é apenas
parcialmente provida
, com manutenção do núcleo condenatório, não há espaço, neste contexto, para alteração substancial do regime sucumbencial já estabelecido na origem, devendo ser preservado o critério sentencial, ressalvada apenas a adequação da base econômica ao novo montante da condenação.

Ante o exposto,
conheço da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um dos autores
, mantida, no mais, a sentença.

Fixo os consectários legais nos seguintes termos:
(a)
os
juros moratórios
incidem desde o
evento danoso
, observando-se, até
08/12/2021
, o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança
;
(b)
a partir de
09/12/2021
, aplica-se a disciplina do
art. 3º da EC 113/2021
;
(c)
a
correção monetária
da indenização por dano moral incide desde a
data deste acórdão
, que ora arbitra definitivamente o
quantum
, mediante aplicação,
uma única vez
, da
taxa Selic
, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Mantém-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à rejeição dos danos materiais e ao regime sucumbencial, observada a nova base de cálculo decorrente da redução do valor indenizatório.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026